Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-85.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE METADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Não tendo o crime sido consumado por vontades alheias a dos agentes, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 14, II, do Código Penal. 2.1. Comprovado que os atos executórios adentraram na fase intermediária, deve a pena ser minorada na fração de 1/2 (metade).
3. Recurso conhecido e desprovido.